Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA VEICULAR REJEITADA. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.346/06 AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1. No caso analisado, tendo em vista que a busca pessoal e veicular decorreram de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, bem como considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da quebra de sigilo telefônico quando a medida não foi questionada tempestivamente e a defesa teve acesso às provas obtidas antes da prolação da sentença.
3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra, suficientemente, que o réu transportava entorpecentes, cometendo o delito de tráfico de drogas.
4. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente para a sua consumação a prática de alguma das condutas previstas no tipo penal.
5. Inviável a desclassificação para a conduta de posse de entorpecentes para consumo próprio devido a elevada quantidade de droga apreendida, além dos diálogos que demonstram a mercancia das substâncias ilícitas.
6. Deve ser afastada a causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, uma vez que não há prova do efetivo envolvimento de menores no tráfico de drogas.
7. Não se aplica a causa de diminuição prevista do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois está demonstrada a dedicação às atividades criminosas através dos diálogos pretéritos de comercialização de drogas e pela condenação posterior pelo mesmo delito.
8. Recurso parcialmente provido.